Tribunal: TJSP
Processo: 1009938-67.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$20.000,00, devido a ofensas públicas em rede social, imputação de crime. O réu alega cerceamento de defesa e questiona a responsabilidade pelos danos alegados pelo autor, que

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$20.000,00, devido a ofensas públicas em rede social, imputação de crime. O réu alega cerceamento de defesa e questiona a responsabilidade pelos danos alegados pelo autor, que teria perdido seguidores nas redes sociais. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e (ii) determinar a responsabilidade do réu pelas ofensas e o valor adequado da indenização por dano moral. III. Razões de Decidir. Afastada a alegação de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi adequado, com base nos documentos apresentados. Configurada a responsabilidade civil do réu pelas ofensas, que causaram dano moral ao autor, sendo necessário ajustar o valor da indenização para R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes para a decisão. 2. A indenização por dano moral deve ser proporcional à gravidade da ofensa e ao impacto na imagem do autor.